Tribunal: TJDFT
Processo: 0701706-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701706-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DE SOUSA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO DE SOUSA PEREIRA contra decisão proferida pelo Juiz da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0712705-02.2019.8.07.0018 ajuizada em desfavor de DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse determinada a internação de longa permanência do agravante na Casa de Passagem do Instituto de Saúde Mental (ISM) ou em Serviço Residencial Terapêutico, ou, não havendo vaga no SUS no Distrito Federal, em unidade de saúde particular sob as expensas do agravado. Em suas razões recursais, o agravante explica que, apesar de seu quadro clínico psicótico, após internação hospitalar prolongada teve indicação de alta, mas necessita de local específico para residir, estando internado há mais de um ano naquela unidade hospitalar por razões sociais, pois não tem vínculos familiares ou local que possa residir com a assistência necessária. Afirma que a sua permanência na Unidade de Psiquiatria do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) pode acarretar prejuízos pessoais, inclusive com risco de retorno do quadro de irritabilidade e agressividade. Requer a antecipação de tutela recursal para que, no prazo de 10 (dez) dias, a internação de longa permanência do agravante em Casa de passagem do Instituto de Saúde Mental (ISM) ou em Serviço Residencial Terapêutico, e que, em não havendo disponibilidade no SUS no Distrito Federal, proceda à internação do Requerente em unidade de saúde particular a suas expensas. No mérito, pede a confirmação da tutela liminar. Gratuidade deferida na origem. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, o agravante pretende seja dada continuidade ao tratamento de internação em unidade compatível com suas necessidades, em virtude da alta recebida na ala psiquiátrica do Hospital de Base. A internação compulsória é regida pela Lei no 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Inclusive, a obrigação estatal decorre da própria Constituição da República, que contempla a proteção à saúde e o direito à vida, nos termos dos artigos 196 e 197: Verifica-se dos autos eletrônicos o relatório médico, delineando o tratamento realizado e o quadro evolutivo do paciente, e a necessidade da manutenção do tratamento em unidade nos moldes do Serviço Residencial Terapêutico. Contudo, em que pesem as razões recursais, no que concerne a possibilidade de efeitos adversos em consequência da sua permanência na Unidade de Psiquiatria do Hospital de Base do Distrito Federal, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do presente recurso, tendo em vista que não há notícia de recaída do agravante, o qual se encontra internado recebendo o atendimento preconizado naquela unidade hospitalar. Ante o exposto, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, fevereiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300